Tribunal: STJ
Processo: 5071895-63.2020.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996324 - RJ(2025/0269436-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: INDUSTRIA DE CALCADOS COURO FORTE TANABI LTDA
ADVOGADA
: SÔNIA CARLOS ANTÔNIO - SP084759
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
DIREITO MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. OFENSA AO
IV, DA
ART. 124,
LEI 9.279/96.
MARCA MISTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO DISTINTIVO. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. No caso, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, confirmou a sentença que rejeitou o pedido de registro
da marca ("COURO FORTE") da ora agravante, sob o fundamento, entre
outros, de que "os elementos figurativos presentes na marca registranda não
são diferenciadores nem trazem originalidade e criatividade, pelo que o
conjunto marcário não possui distintividade suficiente para o registro".
2. A pretensão de alterar tal entendimento, sob a alegada ofensa ao art. 124,
IV, da
considerando as circunstâncias do caso concreto,
Lei 9.279/96,
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, inviável de
ser apreciado nesta via recursal, nos termos daSúmula 7/STJ.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 80883b54-b3ed-4f08-97ca-ba390e3a13b5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996324 - RJ(2025/0269436-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: INDUSTRIA DE CALCADOS COURO FORTE TANABI LTDA
ADVOGADA
: SÔNIA CARLOS ANTÔNIO - SP084759
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
DIREITO MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. OFENSA AO
IV, DA
ART. 124,
LEI 9.279/96.
MARCA MISTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO DISTINTIVO. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. No caso, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, confirmou a sentença que rejeitou o pedido de registro
da marca ("COURO FORTE") da ora agravante, sob o fundamento, entre
outros, de que "os elementos figurativos presentes na marca registranda não
são diferenciadores nem trazem originalidade e criatividade, pelo que o
conjunto marcário não possui distintividade suficiente para o registro".
2. A pretensão de alterar tal entendimento, sob a alegada ofensa ao art. 124,
IV, da
considerando as circunstâncias do caso concreto,
Lei 9.279/96,
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, inviável de
ser apreciado nesta via recursal, nos termos daSúmula 7/STJ.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por INDÚSTRIA DE CALÇADOS COURO
FORTE TANABI LTDA, inconformada com a decisão de fls.
proferida pelo em.
180/181,
Ministro Presidente do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
incidência da Súmula 182/STJ.
Nas razões do agravo interno, alega-se a inaplicabilidade do referido óbice sumular.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (e-STJ, fl. 202).
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes os argumentos trazidos pela parte recorrente, razão pela
qual reconsidero a decisão de fls. 180/181.
Passa-se ao exame do mérito recursal.
Documento eletrônico VDA54713497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:25
Código de Controle do Documento: b8aac65a-1df9-4b8d-a968-08a78c08d451

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por INDÚSTRIA DE
CALÇADOS COURO FORTE TANABI LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso
especial, fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido
art. 105,
pelo eg. Tribunal Regional Federal da 2a Região, assim ementado:
“DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO
CÍVEL. REGISTRO DE MARCA MISTA. CARÁTER DESCRITIVO DO
SINAL
“COURO
FORTE”.
AUSÊNCIA
DE
DISTINTIVIDADE
SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Indústria de Calçados Couro Forte Tanabi
Ltda. contra sentença da 9a Vara Federal do Rio de Janeiro que julgou
improcedente o pedido de nulidade dos atos administrativos do INPI que
indeferiram os registros da marca mista “COURO FORTE” (no 912.391.294
e no 912.391.359), destinados a produtos da classe 25 e serviços da classe 35.
A apelante sustenta que a marca possui distintividade suficiente, critica a
alteração de critérios do INPI e argumenta pela existência de registros
semelhantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a marca mista “COURO
FORTE” possui distintividade suficiente para fins de registro; (ii) estabelecer
se a mudança de critérios do INPI na análise de marcas viola os princípios
da legalidade, segurança jurídica e isonomia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo “COURO FORTE” é descritivo dos produtos que visa identificar,
referindo-se à característica de resistência do couro, o que inviabiliza seu
registro exclusivo conforme o
VI, da
(LPI).
art. 124,
Lei no 9.279/96
4. A distintividade de uma marca mista pode ser suprida por elementos
figurativos criativos e originais, o que não ocorre no caso, pois o símbolo
gráfico (ferradura em forma de “C” e três estrelas) não apresenta densidade
criativa suficiente.
5. A alteração de critérios do INPI na análise de marcas é legítima, desde
que razoável, justificada e não afete direitos adquiridos. No caso concreto,
não houve violação da segurança jurídica, pois o primeiro pedido da
apelante não foi concluído por falta de pagamento da taxa de retribuição
decenal.
6. O princípio da legalidade impõe que a Administração Pública corrija atos
contrários à norma, inexistindo direito adquirido à repetição de erros
administrativos anteriores, o que afasta a alegação de violação da isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O caráter descritivo de termos que indicam diretamente qualidades do
produto impede o registro exclusivo da marca, salvo quando acompanhados
de elementos figurativos suficientemente distintivos.
2. A alteração de critérios administrativos pelo INPI é legítima, desde que
não viole direitos adquiridos e observe a legalidade e a razoabilidade.
3. Erros administrativos anteriores não geram direito adquirido à repetição
de atos contrários à legislação vigente.” (e-STJ, fl. 132)

Em seu recurso especial, a recorrente alega violação do seguinte dispositivo da
legislação federal, com a respectiva tese:
(i) art. 124, VI, da
(Lei da Propriedade Industrial), pois a marca mista “COURO
Lei 9.279/1996
FORTE” é de suficiente distintividade em razão dos elementos figurativos (ferradura em forma
de “C” e três estrelas), de modo que o indeferimento pelo INPI e a manutenção pelo Tribunal
teriam negado vigência à regra que admite termos descritivos quando “revestidos de suficiente
forma distintiva”.
Documento eletrônico VDA54713497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:25
Código de Controle do Documento: b8aac65a-1df9-4b8d-a968-08a78c08d451

O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Decido.
No caso, o eg. TRF-2, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos,
confirmando a sentença, concluiu, entre outros fundamentos, que "os elementos figurativos
presentes na marca registranda não são diferenciadores nem trazem originalidade e
criatividade, pelo que o conjunto marcário não possui distintividade suficiente para o registro".
A título elucidativo, transcreve-se o seguinte excerto do v. acórdão regional (fl. 131):

"No presente caso, o INPI entendeu que o elemento gráfico da marca, uma
ferradura representando a letra "C" e três estrelas, não era suficientemente
distintivo para superar o caráter descritivo do termo "couro forte" (evento
14, CONT2).
Trata-se dos pedidos de registro da parte Autora, relativos à marca mista
COURO FORTE abaixo descrita e depositados em
(i) n.o
07/03/2017:
912.391.294, para assinalar produtos da classe 25, especificados como
"calçados *; calçados em geral *; cintos [vestuário]; calçado para uso
profissional" ; e (ii) n.o 912.391.359, para designar serviços da classe 35 ,
especificados como "comércio (através de qualquer meio) de imitações de
couro; comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário;
comércio (através de qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados de
couro e imitações de couro":
(...)
Com efeito, o termo "COURO FORTE" é descritivo dos produtos que se
destina a identificar, ou seja, produtos feitos de couro. A expressão descreve
uma característica do produto, especificamente a qualidade ou resistência do
couro.
O INPI já autorizou o registro de marcas que utilizavam termos comuns,
vulgares e descritivos, mas foram apresentadas na forma mista, com um
conjunto suficientemente distintivo, apenas com a cautela de apostilar a
ausência de direito de uso exclusivo dos signos nominativos.
No entanto, constata-se que os elementos figurativos presentes na marca
registranda não são diferenciadores nem trazem originalidade e
criatividade, pelo que o conjunto marcário não possui distintividade
suficiente para o registro.
Sinais que descrevem o produto ou serviço, como "COURO FORTE,"
podem causar confusão no consumidor, impedindo-o de perceber o sinal
como uma marca, ou a percebê-la equivocadamente como marca de
conformidade, como um "selo de qualidade".
Ademais, a apropriação exclusiva de termos genéricos e descritivos geraria
um monopólio injusto, impedindo que outros concorrentes utilizassem
termos necessários para a descrição de seus produtos.
(...)
Logo, conclui-se pela irregistrabilidade das marcas." (g. n.)

Nesse cenário, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as
circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória,
inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a
A propósito:
Súmula 7/STJ.

DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CONFLITO ENTRE MARCAS. DORITOS E
DOURADITOS. MARCAS FRACAS. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
1. "O
do CPC encontra-se incólume quando o Tribunal de origem,
art. 535
embora sucintamente, pronuncia-se de forma suficiente sobre a questão posta
Documento eletrônico VDA54713497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:25
Código de Controle do Documento: b8aac65a-1df9-4b8d-a968-08a78c08d451

nos autos, sendo certo que o magistrado não está obrigado a rebater um a um
os argumentos trazidos pela parte se os fundamentos utilizados tenham sido
suficientes para embasar a decisão" (
Relator Ministro
REsp n. 1.197.028/AL,
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
16/2/2012,
.
28/2/2012)
2. "Para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no âmbito da
ação de abstenção de uso de nome empresarial, marca e nome de domínio,
seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos,
providência incompatível com a via estreita do recurso especial, ante o óbice
previsto na Súmula 7 desta Corte" (AgRg no Ag n.
Relator
1.049.819/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
22/3/2011,
.
30/3/2011)
3. Marcas fracas, meramente sugestivas
evocativas, podem conviver com
e/ou
marcas semelhantes. Precedente:
Rel. Ministra
REsp n. 1.166.498/RJ,
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
15/03/2011,
30/03/2011.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1046529/RJ,
ANTONIO CARLOS
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
FERREIRA
24/06/2014,
04/08/2014)
[g.n.]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIMENTO.
ANÁLISE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS. USO DE MARCA.
MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SUMULA 7 DO STJ.
1. O recurso especial interposto contra aresto que julgou a antecipação de
tutela deve limitar-se aos dispositivos relacionados aos requisitos da tutela de
urgência, notadamente em casos em que o seu indeferimento importa ofensa
direta às normas legais que disciplinam tais medidas. Dessa forma fica
obstada a análise de suposta violação de normas infraconstitucionais
relacionadas ao mérito da ação principal, porquanto as instâncias ordinárias
não decidiram definitivamente sobre o tema, sendo proferido, apenas e tão
somente, um juízo provisório sobre a questão.
2. Inteligência da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário
contra acórdão que defere medida liminar".
3. Não se verifica, no caso, a alegada vulneração dos artigos 165 e 458, II,
do Código de Processo Civil de 1973, porquanto a Corte local apreciou a
lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram
submetidas.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 857.207/SP,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
18/08/2016,
23/08/2016)

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão
agravada e, em novo exame, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Havendo nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54713497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:25
Código de Controle do Documento: b8aac65a-1df9-4b8d-a968-08a78c08d451

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.996.324 / RJ
Número Registro: 2025/0269436-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50718956320204025101
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INDUSTRIA DE CALCADOS COURO FORTE TANABI LTDA
ADVOGADA
: SÔNIA CARLOS ANTÔNIO - SP084759
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INDUSTRIA DE CALCADOS COURO FORTE TANABI LTDA
ADVOGADA
: SÔNIA CARLOS ANTÔNIO - SP084759
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55078375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:58
Código de Controle do Documento: 9da38128-c08f-4916-aa46-e8e91222eb33

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:58
Código de Controle do Documento: 9da38128-c08f-4916-aa46-e8e91222eb33